Tribunal: TJDFT
Processo: 0712514-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712514-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO CERQUEIRA DE QUEIROZ RONCHI AGRAVADO: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENATO CERQUEIRA DE QUEIROZ RONCHI contra a r. decisão de ID 88255026, proferida no dia 08/04/2021, pelo douto Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença n. 0011322-38.2006.8.07.0001. Compulsando os autos de origem, denota-se que, em 15/04/2021 (ID 88948856), sobreveio Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Dessa forma, compreende-se que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator